Tribunal: STF
Processo: HC 232382
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no 783.985/SC, assim ementado (eDOC 10):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A decisão agravada concluiu pela inviabilidade de análise do pleito quanto à nulidade da sentença por não ter facultado à Defesa nova manifestação ante a recapitulação do delito no novo tipo penal do art. 337-E do Código Penal, que sucedeu ao revogado art. 89 da Lei 8.666/93, devido à supressão de instância. Salientou que mesmo eventual nulidade absoluta não pode ser declarada em supressão de instância. De todo modo, ressaltou que não há que se falar em abolitio criminis diante da continuidade típico-normativa operada no art. 337-E do Código Penal, com redação conferida pela Lei n. 14.133/2021. 



    III - Quanto à ausência de dolo específico, o Tribunal de origem, em cognição exauriente, entendeu pela presença de prova suficientes à tipificação da conduta. Entender de modo diverso ensejaria aprofundada análise do contexto fático-probatório, inviável na via mandamental. 



    IV - A Defesa alegou error in judicando porquanto nulidade absoluta deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição e repisou os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    Alega o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993, por cinco vezes; b) em 1.4.2021, antes do encerramento da instrução probatória, entrou em vigor a Lei 14.133/2021, que deu nova roupagem à legislação de licitações; c) em 5.6.2021, a acusação apresentou alegações finais postulando a condenação do paciente nas sanções do art. 89 da Lei 8.666/1993, já a defesa requereu o reconhecimento da abolitio criminis, em razão da nova tipificação dada à redação do art. 337-E do CP; d) o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia para condenar o paciente como incurso no art. 337-E do CP, por duas vezes, à pena de 7 (sete) anos de detenção, em regime inicial semiaberto; e) em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a condenação, desta vez pela capitulação prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993; f) “o juízo singular operou o enquadramento do paciente na tipificação do art. 337-E do Código Penal, ou seja, na nova redação trazida pela alteração legislativa, sem que a acusação tivesse a postulado e cujos verbos nucleares, embora similares, são distintos ao ponto de não se admitir analogia in malam partem”; g) “[a]o reconhecer a condenação do paciente nas sanções do novo tipo penal, mesmo tendo os supostos fatos ocorridos sob a égide do art. 89 da Lei 8.666/93, verifica-se que o juízo singular operou em uma verdadeira fusão entre o art. 89 e 337-E do Código Penal, os quais preveem verbos distintos, inovando na aplicação de disposição não requerida pela acusação, em afronta ao princípio da correlação e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, embora a pena mantida tenha sido a da tipificação revogada”; h) a nova redação trazida pelo art. 337-E do CP eliminou a figura típica omissiva prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993 de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, de modo que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade em razão da superveniente abolitio criminis.



    Em razão do exposto, requer a anulação da sentença e do acórdão condenatórios, por ausência de fundamentação adequada na condenação, permitindo-se a aplicação do art. 384 do CPP. Caso seja superada a preliminar de nulidade da sentença, pugna pela extinção da punibilidade ante a superveniência da abolitio criminis.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 15):



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DENÚNCIA PELO ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/1993. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. No caso concreto, o Ministério Público imputou ao ora paciente, em conjunto com outras pessoas, a prática do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993, por cinco vezes, consistente na promoção, fora das hipóteses previstas em lei, da inexigibilidade da licitação para a contratação da empresa Marcelo Luiz Alberto – Me, para a promoção de shows de diversos artistas (eDOC 2).



    Na sentença condenatória, o Magistrado de origem apreciou as alegações defensivas acerca da novatio legis nos seguintes termos (eDOC 4, p. 12-13):



    “[...]



    A controvérsia reside na modificação legislativa operada com a promulgação da Lei 14.133/21, de 1º de abril de 2021 que, dentre outras alterações, migrou os crimes da Lei 8.666/93 para o Código Penal. 



    A abolitio criminis é prevista no artigo 2º do Código Penal, segundo o qual "ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória". 



    Isto é, sobrevindo lei que deixa de tipificar determinada conduta, tem-se, por consequência, a extinção da punibilidade (art. 107, III, CP), vale dizer, "o fato, como crime, deixa de figurar na vida pregressa do réu [...] o réu é restituído ao statu quo ante [...]" (HUNGRIA, 1977, p. 122). 



    Doutro norte, contudo, há a continuidade normativo-típica, no qual um tipo penal é revogado expressamente, mas os elementos típicos dele passam a compor outro tipo penal que já existia ou que foi criado com a nova lei, de modo que subsiste a responsabilidade criminal (GRECO, 2017, p. 195). 



    Em outras palavras, não há a abolitio criminis, de fato, mas a subsistência dos elementos constitutivos do tipo revogado em outra figura normativa incriminadora. 



    Assim, tem-se que "houve apenas uma mudança na capitulação jurídica da conduta atribuída ao acusado, que em nada altera o fato narrado na inicial, que, como visto, continua sendo crime e a gerar responsabilidade penal" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001117-33.2017.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 27-04- 2021). 



    No caso em apreço, deve-se observar a antiga redação dispositivo legal: "dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade" (art. 89, caput, Lei 8.666/93). 



    Conforme se extrai do tipo, as condutas nucleares consistiam em dispensar (prescindir), inexegir (não reclamar) e deixar de observar (desrespeitar) as formalidades legais. 



    Ocorre que tais condutas estão descritas no artigo 337-E do Código Penal, o qual foi introduzido no ordenamento legal pela própria Lei 14.133/2021, vale dizer, "admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei". 



    Assim, "o caráter proibitivo das condutas foi mantido, tendo ocorrido o deslocamento dos conteúdos criminosos para outros tipos penais, agora situados no Código Penal [...]" (ANDREUCCI, 2021, p. 646). 



    Em outras palavras, não houve qualquer extirpação das condutas do antigo tipo penal (art. 89, caput, Lei 8.666/93), posto que eles foram simplesmente transferidos para a nova figura normativa introduzida no Código Penal (art. 337-E, CP), com pequena diferença linguística dos termos, mas que em nada modificou as significâncias das condutas, notadamente no que concerne aos verbos admitir e possibilitar. 



    Portanto, não houve a abolitio criminis, mas a continuidade típico-normativa.”



    De outra parte, ao realizar a dosimetria, o Magistrado sentenciante deixou consignado que, não obstante ser o caso de continuidade típico-normativa, a nova lei tem uma pena maior e, portanto, por tratar-se de novatio legis in pejus, a sanção a ser aplicada deve ser a do dispositivo revogado, mais benéfico (eDOC 4, p. 56-61):



    “[...]



    Por fim, deve-se observar que apesar da continuidade típico-normativa, tendo em vista a revogação do artigo 89, caput, da Lei 8.666/93 e advento do artigo 337-E do Código Penal, este tem pena maior do que aquele, tratando-se, portanto, de novatio legis in pejus exclusivamente com relação à sanção, de tal sorte que a pena deve permanecer a do dispositivo revogado, consoante artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    [...]



    b) Nelson Foss da Silva (art. 89 da Lei n. 8.666/93 – Fatos 1, 2, 3, 4 e 5 - duas condutas típicas) 



    Na primeira fase, a parte ré não registra maus antecedentes, entendidas as sentenças penais transitadas em julgado que não servem para o cômputo da reincidência; não há elementos para atestar a conduta social e a personalidade da parte acusada; os motivos, as circunstâncias e as consequências são normais para o tipo; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para que o crime fosse praticado. 



    No que concerne ao pleito do Ministério Público relativamente à culpabilidade, vale dizer, que "é elevada, pois como gestor público e secretárias do Município de São Miguel do Oeste na época, respectivamente, deveriam pautar suas condutas na observância dos imperativos legais e constitucionais" (evento 457, p. 34), não merece prosperar, na medida que constituem elementos inerentes ao próprio tipo penal. 



    Isso porque o próprio tipo penal tutela justamente o "hígido, probo, regular e imparcial funcionamento de seus órgãos no que diz respeito aos procedimentos previstos em lei para contratação com a Administração Pública" (PRADO, 2021). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Assim, uma vez que o elemento suscitado pela Parquet constitui o componente do próprio tipo penal, não pode ele ser utilizado para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem. 



    Não obstante, a culpabilidade da parte acusada como grau de reprovabilidade da conduta merece exasperação, uma vez que, conforme se infere dos autos, o acusado foi o maior articulador da empreitada criminosa, tendo em vista que no cargo de mando e com a autoridade inerente a ele, determinou que as respectivas Secretárias Municipais (co-acusadas) realizassem a contratação direta para Marcelo Luiz - com quem tinha relação pessoal e profissional. 



    Assim, elevo a reprimenda em 1/6, de modo que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, qual seja, 3 anos e 6 meses de detenção para cada fato (assim compreendidos como dois: 2011 e 2012). 



    Na segunda fase, não se verifica nem uma agravante ou atenuante. 



    Na derradeira fase, ausente causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    No caso em apreço é inaplicável o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 CP), tendo em vista que entre as contratações dos shows, mesmo em se adotado o critério anual, passava-se mais de um mês, lapso temporal adotado pela jurisprudência para efeitos de continuidade delitiva. De tal sorte, o concurso material (art. 69, caput, CP) é o que mais se amolda ao caso em tela, de modo que a soma das penas perfaz 7 anos de detenção. 



    Nessa esteira, é inaplicável os institutos da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 CP), assim como a suspensão da pena (art. 77 CP). 



    Quanto à pena de multa, atendendo ao disposto no artigo 337-P do Código Penal (revogado art. 99 da Lei n. 8.666/93):



    a) A soma dos contratos em relação ao fato de 2011 - descritos na denúncia de evento 1 como fatos 1 (R$20.000,00), 2 (R$19.800,00) e 3 (R$14.170,00) - foram no importe de R$53.970,00, de tal sorte que considerando os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em 3% do valor do contrato celebrado com inexigibilidade de licitação, ou seja, R$ 1.619,10; 



    b) A soma dos contratos em relação ao fato de 2012 - descritos na denúncia de evento 1 como fatos 4 (R$35.300,00) e 5 (R$34.400,00) - foram no importe R$69.700,00, de modo que considerando os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em 3% do valor do contrato celebrado com inexigibilidade de licitação, ou seja, R$2.091,00. 



    Tendo em vista a reprimenda ser detenção (art. 33, caput, CP) e o quantum da pena, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (art. 33, caput, § 2º, "b", §3º, CP).”



    Em sede de apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso do ora paciente para manter a sentença condenatória, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 6, p. 4-41):



    “O crime previsto na Lei de Licitações, mais precisamente o art. 89 da Lei 8.666/1993, possui a seguinte redação: 



    “Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 



    Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa” 



    Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público”. 



    Em que pese a revogação do dispositivo pela nóvel Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, não há falar em "abolitio criminis" diante da continuidade normativo-típica. Os acusados foram denunciados por inexigirem licitação fora das hipóteses previstas em lei, tendo um deles se beneficiado pela contratação ilegal, cuja tipificação está prevista atualmente no art. 337-E do Código Penal: 



    “Contratação direta ilegal (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021) 



    Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021) 



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa”. 



    À toda evidência, o recrudescimento do preceito secundário da norma implica na impossibilidade de sua retroação, motivo pelo qual a conduta deve ser avaliada à luz do art. 89 da Lei 8.666/1993. 



    Ora "[...] A revogação da lei penal não implica, necessariamente, descriminalização de condutas. Necessária se faz a observância ao princípio da continuidade normativo-típica, a impor a manutenção de condenações dos que infringiram tipos penais da lei revogada quando há, como in casu, correspondência na lei revogadora". (STF - Habeas Corpus n. 106155/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 04/10/2011).



    [...]



    Como bem descreveu o douto Procurador de Justiça em parecer de evento 132: “assim, pelo princípio da continuidade normativa-típica não há supressão do conteúdo penal, isto é, da conduta incriminadora, inexistindo abolitio criminis. O que ocorreu foi a migração do conteúdo da norma penal para outro tipo penal, havendo apenas a revogação formal do artigo, permanecendo, porém o fato típico. Portanto, não há que se falar em abolitio criminis, visto que a conduta imputada aos apelantes segue como figura típica ilícita, apenas tendo ocorrido sua transposição de uma norma à outra”. 



    Neste sentido, como bem destacado em voto de relatoria do Ministro Francisco Falcão, APn. 993/DF, julgado em 20.09.2021: “Na presente hipótese, como declinado pelo e. Relator, os fatos imputados aos denunciados encontram, em tese, adequação típica nos crimes de: a) dispensa/direcionamento de licitação sem observância das formalidades legais (art. 89 da Lei nº 8.666/93); b) fraude à licitação, com elevação arbitrária do preço (art. 96, I, da Lei nº 8.666/93); c) peculato-desvio (art. 312 do Código Penal); d) participação em organização criminosa (art. 2º, § 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13); e) embaraço a investigações que envolviam a organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13). Na linha da fundamentação do voto do e. Relator, as condutas de dispensar indevidamente licitação (art. 89 da Lei 8.666/93), que resulta na contratação direta, e de fraudar licitação com aumento abusivo de preços (art. 96, I, da Lei 8.666/93), que acarreta maior ônus para a Administração, permanecem qualificadas como infrações penais em nosso ornamento jurídico na forma prevista nos arts. 337-E e 337-L, V, do CP, com redação conferida pela Lei 14.133/2021. Nessas circunstâncias, não há falar, como suscitado pelas defesas, em abolitio criminis, ocorrendo, em verdade, o fenômeno da continuidade normativo-típica, como, em circunstâncias semelhantes, é reconhecido pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC 594.310/MG, Sexta Turma, DJe 14/05/2021; EDcl no AgRg no REsp 1758459/PR, Quinta Turma, DJe 08/09/2020" - grifou-se.



    [...]



    Deste modo, as teses de extinção da punibilidade em virtude do reconhecimento do abolitio criminis ocorrida no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/93 sustentadas pelos acusados MARCELO, NELSON e MARIA, não devem prosperar.



    [...]



    b) Ultrapassada esta breve introdução, salienta-se que os dispositivos legais acima destacados, em virtude da continuidade normativa-típica, por permanecerem as incriminações das condutas criminalizadas pela lei anterior – já discutido em tópico anterior, serão aplicados aos fatos narrados e servirão de embasamento para a análise da manutenção ou não dos éditos condenatórios. 



    No mais, em complemento ao entendimento supramencionado, e ante a peculiaridade advinda do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal), exclusivamente com relação à sanção, não se aplica ao caso a novatio legis in mellius, já que o art. 337-E do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.133/2021, prevê, em seu preceito secundário, pena de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de reclusão e multa, enquanto, o art. 89 da Lei n. 8.666/93, cominava a reprimenda de 3 (três) a 5 (cinco) anos de detenção e multa.



    [...]



    Logo, configurada a materialidade, autoria e o dolo das condutas, o que afasta as teses de atipicidade material e subjetiva, bem como a insuficiência probatória, as condenações de NELSON FOSSA DA SILVA (fatos 1, 2, 3, 4 e 5) e MARIA TEREZA ZANELLA CAPRA (fatos 1, 2 e 3) pelo crime tipificado no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/93 (art. 337-P do Código Penal) e MARCELO LUIZ ALBERTO (fatos 1, 2, 3, 4, e 5) pelo crime tipificado no art. 89, parágrafo único, da mesma Lei regente (art. 337-P do Código Penal), devem permanecer incólumes.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 10, p. 4):



    “Com efeito, verifica-se que a decisão agravada concluiu pela inviabilidade de análise do pleito quanto à nulidade da sentença por não ter facultado à Defesa nova manifestação ante a recapitulação do delito no novo tipo penal do art. 337-E do Código Penal, que sucedeu ao revogado art. 89 da Lei 8.666/93, considerando a supressão de instância. 



    Salientou que mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância, mas, de todo modo, ressaltou que não há que se falar em abolitio criminis diante da continuidade típico-normativa operada no art. 337-E do Código Penal, com redação conferida pela Lei 14.133/2021. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.981.227/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2022; AgRg no HC n. 707.181/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2022.” (grifei).



    1.2. Como se vê, o acórdão ora impugnado consignou que, no presente caso, não se trata de abolitio criminis, mas sim de continuidade típico-normativa, uma vez que a Lei 14.133/2021 revogou o art. 89 da Lei 8.666/1993, mas, ao mesmo tempo, previu o delito de “contratação direta ilegal”, consolidado no art. 337-E do CP, que abarca a conduta atribuída ao paciente.



    Isso porque as elementares dos tipos penais do art. 89 da Lei 8.666/1993 e do art. 337-E do Código Penal guardam relação de semelhança, circunstância que permite reconhecer a continuidade típico-normativa entre os delitos mencionados.



    Com efeito, conforme se extrai da denúncia, a prática dos crimes de dispensar ou inexigir licitação, imputada ao paciente, se deu em virtude das contratações de shows artísticos em desacordo com as formalidades legais, o que se amolda à tipificação atualmente prevista no art. 337-E do Código Penal (incluída pela Lei 14.133/2021):



    “Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei: 



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa”.



    Dessa forma, na linha do parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República, verifica-se uma continuidade normativo-típica “pois o caráter criminoso do fato foi mantido, mas apenas em outro dispositivo penal” (eDOC 15, p. 6).



    Dessa conclusão, não destoa a jurisprudência desta Corte. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. 1. Inexistência de abolitio criminis da figura típica prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. 2. TIPICIDADE E CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. Inexistente alteração substancial na descrição da conduta anteriormente narrada pelo novo tipo penal, que mantém a estrita correlação com as elementares anteriormente previstas pela lei revogada entre os crimes previstos no antigo art. 89 da Lei 8.666/1993 e no atual art. 337-E do Código Penal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 225.554 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27.04.2023, grifei)



    No mesmo sentido: HC 231.494, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.08.2023; HC 218.196, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.10.2022.



    Aliás, é pacífica a compreensão desta Corte no sentido de que “[a] revogação da lei penal não implica, necessariamente, descriminalização de condutas. Necessária se faz a observância ao princípio da continuidade normativo-típica, a impor a manutenção de condenações dos que infringiram tipos penais da lei revogada quando há, como in casu, correspondência na lei revogadora” (AI 804.466, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.20211. Na mesma linha:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Apropriação indébita previdenciária. Lei nº 9.983/2000. Abolitio Criminis. Inocorrência. Princípio da continuidade normativo-típica. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ausência de elementos nos autos para análise. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte alinhou-se no sentido de que, nos moldes do princípio da continuidade normativo-típica, o art. 3º da Lei nº 9.983/2000 apenas transmudou a base legal de imputação do crime de apropriação indébita previdenciária para o Código Penal (art. 168-A), não tendo havido alteração na descrição da conduta anteriormente incriminada na Lei nº 8.212/90. 2. Inviável analisar eventual extinção da punibilidade frente a ocorrência da prescrição em razão da insuficiência elementos nos autos para tanto. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 804.466 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.02.2012, grifei).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente